Tribunal: CARF
Processo: 11080.007648/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007648/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SFOGGIA SC ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS
EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição
de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios
da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e
sociais, e a referibilidade direta nãoé elemento constitutivo das CIDEs. Assim,
não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. PRESTADORA DE
SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007648/2007-65
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado
para as competências de 02/2000 a 11/2001 e 13/2001. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 143/180, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/SC de fls. 130/136, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o
SAT e contribuições de terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.066.991-6, de fl. 03 e ss,
lavrado em 27/06/2007, referente ao período de 02/2000 a 03/2007, com ciência da
RECORRENTE em 29/06/2007, conforme assinatura do contribuinte na respectiva folha de
rosto da NFLD (fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 129.252,12, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora no
percentual de 15%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 62/63), o RECORRENTE é uma empresa
cuja atividade econômica consiste na prestação de serviços de advocacia em geral. A autoridade
fiscal observou que o fato gerador da obrigação previdenciária foi levantado com base na
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, lançados nas folhas de
pagamento e GFIPs. Ou seja, são valores declarados em GFIP. Tal circunstância deu origem ao
lançamento FOP.
Sobre estes valores apurados, foram efetuados os lançamentos das contribuições
da empresa (sobre remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais), além
das devidas ao SAT/RAT e a Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO e
INCRA), estas duas últimas calculadas sobre a remuneração dos segurados empregados.

Impugnação
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 68/98 em 27/07/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 66/96.
A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 29 de
junho de 2007, e a protocolização da impugnação, em 27 de julho de 2007.
Preliminarmente, alega haver ocorrido a decadência do direito subjetivo de o Fisco
lançar débitos em relação ao período de fevereiro de 2000 a maio de 2002, a teor do
disposto no artigo 150, parágrafo 4.°, do Código Tributário Nacional - CTN, restando
inaplicáveis à espécie, por inconstitucionais, os artigos 45 e 46 da Lei n.° 8.212/91.
No mérito, insurge-se, inicialmente, contra os lançamentos referentes ao adicional da
contribuição social relativa ao RAT, uma vez que, na Lei n.° 8.212/91, houve omissão
quanto às definições de atividade preponderante e risco leve, médio e grave, omissão
esta que não pode ser suprida por meio de decreto do Poder Executivo. Ainda neste
tópico, questiona a inclusão do parágrafo 6.° do artigo 57 da Lei n.° 8.213/91, pela Lei
n.° 9.732/98, que, sem autorização constitucional, acresceu às alíquotas para o RAT de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa e o tempo de contribuição, para financiamento de aposentadoria
especial.
Em relação ao Salário-Educação, entende que sua cobrança, com o advento da
Constituição de 1988, tornou-se incompatível com o ordenamento constitucional, haja
vista a fixação de sua alíquota por decreto do Poder Executivo. Observa, ainda, que nem
mesmo a Lei n.° 9.424/96 prevê todos os elementos do fato gerador da exação em tela,
que também não foi veiculada mediante lei complementar.
Quanto à contribuição para o INCRA, observa que este não desenvolve nenhuma
atividade relacionada com a empresa, tendo objetivos alheios aos empregadores e
empregados urbanos. Ademais, o INCRA não desenvolve nenhuma atividade
previdenciária.
No tocante ao SESC, ao SENAC e ao SEBRAE, afirma inexigíveis as contribuições
destinadas a essas entidades em relação às empresas prestadoras de serviços
profissionais de advocacia, haja vista pertencerem elas a categoria econômica diversa
daquela em que se encontram os beneficiários dessas exações, quais sejam, única e
exclusivamente, “(i) os empregados ligados ao setor industrial e (ii) as micro e pequenas
empresas”.
Especificamente em relação ao SEBRAE, observa que a exação a ele destinada, apesar
de se tratar de nova contribuição, não foi criada através de lei complementar,
contrariando o disposto no artigo 149 da Constituição Federal.
Questiona, finalmente, a incidência, a título de juros de mora, da taxa de juros
determinada pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa Selic, a qual,
além de não atender ao disposto no artigo 161, parágrafo 1.°, do CTN, viola os
princípios constitucionais da legalidade (CF, artigo 5.°, inciso I) e da estrita legalidade
tributária (CF, artigo 150, inciso I), constituindo inequívoca forma de majoração da
obrigação tributária (CTN, artigo 113, parágrafo 1.°).
Ao final, a empresa requer seja recebida e julgada procedente a presente impugnação,
com o conseqüente cancelamento da NFLD.
Anexa, às fls. 97/ 103, documentos relativos à sua representação processual.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 130/136):
Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/03/2007
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.° DEBCAD 37.066.991-6
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em vista
a data da notificação da empresa. 3. RAT. Fixada pelo legislador a hipótese de
incidência da contribuição destinada ao RAT, não há que se falar em violação ao
princípio da legalidade tributária no tocante à definição, através de decreto, do que seja
atividade preponderante da empresa para fins de classificação do grau de risco. 5.
FNDE. A empresa está obrigada ao pagamento do Salário-Educação, calculado à
alíquota de 2,5%, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos seus segurados empregados. 6. INCRA. As empresas em geral estão obrigadas ao
pagamento da contribuição para 0 INCRA, sem prejuízo das demais exações devidas a
terceiros. 7. SESC, SENAC E SEBRAE. A empresa, por ser de natureza eminentemente
civil, não está obrigada, até dezembro de 2002, ao pagamento das exaçöes para o SESC
e para o SENAC; está, todavia, obrigada ao pagamento da contribuição para o SEBRAE
em todo o período notificado. 8. JUROS DE MORA. A inclusão de contribuições em
NFLD dá ensejo à incidência de juros de mora equivalentes à taxa Selic, de caráter
irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ relata que as empresas prestadoras de serviços, de natureza
eminentemente civil, estão desobrigadas do pagamento das contribuições destinadas ao SESC e
ao SENAC, mesmo que enquadradas nas entidades sindicais subordinadas à Confederação
Nacional do Comércio, de acordo com o Parecer MPAS/CJ/no 1.861, de 13/08/1999. Este
entendimento foi modificado pelo Parecer MPAS/CJ/no2.911, de 29/11/2002.
Assim, tendo em vista que o Contribuinte se trata de empresa prestadora de
serviços de advocacia, ou seja, possui natureza eminentemente civil, a DRJ entendeu pela
cabimento do Parecer MPAS/CJ/no 1.861/99 durante o lapso temporal em que o mesmo foi
aplicado (entre setembro de 1999 e dezembro de 2002). Por tal motivo, excluiu do lançamento as
contribuições destinadas aos SESC e ao SENAC relativas às competências 02/2000 a 12/2002.
Portanto, foi mantido o crédito tributário de R$ 127.175,83.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/11/2008,
conforme AR de fl. 140, apresentou o recurso voluntário de fls. 143/180 em 15/12/2008.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Preliminarmente, o RECORRENTE alega a possibilidade do controle de
constitucionalidade pela via administrativa, colacionando trechos de algumas jurisprudências e
entendimentos doutrinários.
Nas demais razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
O RECORRENTE aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
dos créditos das competências de 02/2000 a 05/2002, passo que o presente lançamento ocorreu
em 27/06/2007.
Em seus fundamentos alega, em suma, que a DRJ de origem aplicou o prazo
decenal para contagem da decadência dos débitos previdenciários, entendimento contrário ao que
foi pacificado pelo STF, nos termos da Súmula Vinculante no 8.
De fato, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Uma vez decidido pela aplicação do lustro decadencial previsto no CTN, resta
saber a regra de contagem aplicável ao caso concreto. Isto porque para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de
5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos
do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, apenas há nos autos a indicação de que o contribuinte
apresentou GPSs com código de pagamento 2100 (“Empresas em Geral CNPJ/MF”) relativas às
competências 06/2000, 08/2006 a 11/2006 e 13/2006, conforme relação de fl. 49. De todos estes,
o único que interessa para aferição da decadência é o da competência 06/2000, já que claramente
nenhuma competência do ano 2006 foi atingida pela decadência.
Pois bem, o RADA de fl. 50 aponta que a GPS da competência 06/2000 serviu
para apropriar valores de contribuições parte dos segurados, da empresa, SAT/RAT e Terceiros.
Ou seja, houve nítido recolhimento antecipado das contribuições devidas pela empresa na
competência 06/2000, razão pela qual o prazo decadencial de tal período teve início com o fato
gerador e findou em 06/2005, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Estando, portanto, decadente
a competência 06/2000, já que a intimação do lançamento ocorreu em 29/06/2007 (fl. 03).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Quanto às demais competências, não há nos autos qualquer comprovante que
houve algum pagamento prévio das contribuições devidas à seguridade social, em nenhuma
rubrica. Portanto, a contagem do prazo decadencial deve ter como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, nos termos do art. 173,
inciso I do CTN.
Conforme pontuado no relatório deste voto, o auto de infração engloba o período
de 02/2000 a 03/2007, com ciência do RECORRENTE em 29/06/2007. Portanto, estão
fulminados pela decadência todos as competências de 02/2000 até 11/2001 e 13/2001, posto que,
para todos os mencionados períodos, o primeiro dia do exercício seguinte que a cobrança poderia
ter sido efetuada era o dia 01/01/2002, razão pela qual em 01/01/2007 o crédito estava fulminado
pela decadência.
No que diz respeito à competência de 12/2001, vale lembrar que o prazo para
declaração e recolhimento da respectiva contribuição ocorre no mês subsequente ao de
ocorrência do fato gerador. Assim a fiscalização apenas poderia ter efetuado o lançamento a
partir de janeiro de 2002, sendo o primeiro dia útil do exercício subsequente a data de
01/01/2003, cujo prazo decadencial findou em 01/01/2008; não estando, portanto, atingido pela
decadência o lançamento efetuado em 29/06/2007.
Já no que diz respeito à competência 13, o prazo de declaração e recolhimento
ocorre no próprio ano em que é pago o 13o, de modo que a fiscalização poderia ter efetuado o
lançamento relativo à competência 13/2001 ainda no ano 2001. Consequentemente, o primeiro
dia útil do exercício subsequente foi a data 01/01/2002 findando o prazo decadencial em
01/01/2007, razão pela qual a competência 13/2001 foi fulminada pela decadência.

II. MÉRITO
II.a. Das inconstitucionalidades alegadas
O RECORRENTE inicia seu recurso alegando a inconstitucionalidade do Decreto
no 612/1992 para definir o que se entende por atividade preponderante, para fins de aplicação da
majoração de alíquota para o SAT, posto que tal matéria deveria ter sido regulamentada por lei,
nos termos do art. 153, §1o da Constituição Federal. Por conta disto, não é possível definir com
clareza qual seria o conceito de atividade preponderante para fins de aplicação do adicional de
alíquota, logo, a fiscalização não pode efetuar nenhum lançamento desta rubrica, pois não há
definição legal do que seria atividade preponderante, requisito essencial para perfeita
identificação da matéria tributável.
Como se observa, tal linha de argumento pressupõe a declaração de
inconstitucionalidade do Decreto no 612/1992, que definiu qual seria o conceito de atividade
preponderante para fins previdenciários de determinação do adicional de alíquota para o SAT.
Posteriormente, o RECORRENTE alega a inexigibilidade da contribuição para o
salário educação, alegando que a mesma foi instituída por meio de decreto do Poder executivo,
não sendo compatível com a disposição contida no art. 150, inciso I da Constituição Federal.
Apresenta jurisprudências de tribunais regionais para corroborar seus argumentos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Todavia, não compete ao CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto no 612/1992,
que estabeleceu o conceito de atividade preponderante para fins do adicional de alíquota para o
SAT, tampouco em inconstitucionalidade da cobrança das contribuições para o Salário-
Educação.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.

II.b. Contribuição para o Incra
Considerando que o RECORRENTE, além de alegar a inconstitucionalidade das
contribuições para o INCRA (matéria estranha a competência do CARF) defende que a sua
cobrança seria ilegal, pois o INCRA não desempenha quaisquer atividades relacionadas com
empresas urbanas, nem o INCRA desempenha qualquer atividade previdenciária.
Portanto, o argumento de defesa do contribuinte cinge-se à referibilidade da
cobrança da contribuição destinada ao INCRA, pelo fato desta ser rural ao passo que a atividade
desempenhada pelo contribuinte é urbana.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Referida contribuição ao INCRA, assim como a destinada ao SEBRAE, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de
que a contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
RECORRENTE, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários
já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo
trecho do voto proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional que
dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal lei, além de
não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos, extinta por leis
posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica
em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação da base de
cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua
hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, cuja alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os dispositivos
citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de
23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.1
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica da
exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a
finalidade específica de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades
regionais e sociais.2
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva,
em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade estatal que se busca implementada com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo, vinculada que
sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, ao
conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, amolda-
se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

1 Nessa linha de entendimento, entre tantos outros, indico o Recurso Especial (REsp) no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

II.c. Contribuição ao SESC, SENAC e SEBRAE
Inicialmente, convém repisar serem inteiramente aplicáveis as considerações já
expostas neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, no que tange à vedação do exame de
inconstitucionalidade da lei tributária no âmbito administrativo. Isto porque o RECORRENTE
defende ser absolutamente indevida a cobrança de tais contribuições ao SESC, SENAC e
SEBRAE pelo fato de ser uma empresa prestadora de serviços, não se enquadrando como
indústria (sic) ou Micro ou Pequena Empresa. Com isso, verifica-se que o RECORRENTE
pretende discutir questão constitucional do tributo (vinculação e referibilidade), o que não pode
ser realizado nesta via. Referida questão já foi decidida anteriormente por esta mesma Turma,
conforme trecho da ementa abaixo, que é parte do acórdão relatado pela ilustre Conselheira
Dione Jesabel Wasilewski.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
(...)
SESC. SENAC. SEBRAE. SUJEIÇÃO PASSIVA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ADMINISTRATIVA.
A alegação de que prestadoras de serviço não podem integrar o pólo passivo da
obrigação de pagar contribuições a terceiros, por não estarem entre as categorias
representadas pelas entidades em benefício de quem elas são cobradas, equivale a
atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária, matéria fora do âmbito
de competência do CARF (Enunciado no 02 da Súmula CARF).
(...)
(acórdão no 2201-004.499, de 09/05/2018)
Pelo mesmo motivo, não é competência deste órgão julgador apreciar a alegação
do RECORRENTE quanto à exigência de lei complementar para a cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE, visto que tal análise esbarraria na vedação de análise de
(in)constitucionalidade pelo CARF, conforme amplamente exposto.
Quanto às contribuições devidas ao SESC e ao SENAC, o RECORRENTE alega
a sua não sujeição a tais contribuições pelo fato de ser uma empresa prestadora de serviços, não
se enquadrando como uma indústria (sic). Contudo, as contribuições ao SESC e ao SENAC são
devidas – grosso modo – por empresas do setor comercial.
Pelo fato do RECORRENTE ser uma empresa prestadora de serviços, como
alega, ele deve contribuir para o SESC e o SENAC (vinculados ao comércio), conforme já
decidido pelo STJ, de acordo com a Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, o tema já foi objeto de inúmeros acórdãos deste CARF, conforme
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

Período de apuração: 01/02/1997 a 31/08/2005
(...)
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao art. 577
da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio CNC e,
portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC. Precedentes:
REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em 23.10.2002; e
AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 16.9.2010.
(...)
(acórdão no 2302-003.505, de 02/12/2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
(...)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SESC.
SENAC. INCRA. SEBRAE. CABIMENTO.
O salário educação é devido pelas empresas prestadores de serviços, nos termos do art.
202, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
As empresas prestadoras de serviços recolhem as contribuições para o SESC e SENAC,
porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
conforme a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, nos termos da Súmula no
499 do STJ.
As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a recolher a contribuição para o
SEBRAE, por ser prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em processo com repercussão geral
reconhecida.
O objeto da contribuição destinada ao INCRA é custear a política de reforma agrária,
beneficiando toda a sociedade e não somente o meio rural, de modo que é devida
também pelas empresas urbanas. Precedentes do STJ.
(...)
(acórdão no 2301-004.373, de 08/12/2015)
Portanto, nada a prover quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das
contribuições SESC e SENAC.
O tema envolvendo a contribuição ao SEBRAE merece destaque apenas para ser
esclarecido o que a legislação prevê quanto aos sujeitos passivos de tal exação, pois a
contribuinte defende ser indevida a sua cobrança pelo fato dela não se enquadrar como sujeito
passivo de tal contribuição (Micro ou Pequena Empresa).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

O art. 8o da Lei no 8.029/90, que transformou o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo, instituiu em seu §3o o
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318/1986 (SENAI, SENAC, SESI e SESC):
“Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(...)”
Ou seja, os sujeitos passivos da contribuição ao SEBRAE são exatamente as
mesmas empresas contribuintes para o SESI, SENAI, SESC e SENAC, não havendo previsão de
que somente as Micro e Pequenas Empresas seriam sujeitos passivos da contribuição ao
SEBRAE, como defende o RECORRENTE.
Conforme exposto, no que diz respeito à referibilidade, o STJ, quando do
julgamento do REsp 864378/CE, definiu que:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao Sebrae pode ser exigível do RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta. Não se faz necessário que a empresa goze dos benefícios relacionados aos
serviços prestados ao SEBREA para fins de estar sujeita a tal contribuição.
Este entendimento, acerca da prescinbilidade da referibilidade direta foi,
inclusive, um dos fundamentos utilizados pelo Ministério da Previdência e assistência social
rever seu entendimento pretérito e reformar os efeitos do parecer MPAS/CJ no 1861/1999 a partir
do ano de 2002.
Portanto, por estar sujeita à contribuição ao SESC e ao SENAC, o
RECORRENTE também se sujeita ao pagamento da contribuição ao SEBRAE, não merecendo
prosperar o seu inconformismo.

II.d. Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007648/2007-65

No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acolher parcialmente a preliminar de
decadência e extinguir o crédito tributário relativo às competências 02/2000 a 11/2001 e
13/2001. No mérito, entendo por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital